Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. GDF. INCLUSÃO DE DEPENDENTE BENEFICIÁRIO. IRMÃ. CURATELADA. EQUIPARAÇÃO. TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A Lei Distrital 3.831/2006 criou o instituto de assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal. Verifica-se, que, em um primeiro momento, realizando-se interpretação literal e restritiva da norma, a situação de irmã curatelada não está contemplada no rol de beneficiários dependentes do titular do plano de saúde.
3. A lei distrital ao elencar o filho inválido de qualquer idade como dependente beneficiário buscou a proteção dos tutelados. E conforme os artigos 1.774 e 1.781 do CC, as condições da tutela se aplicam às da curatela.
4. Assim, impõe-se uma interpretação finalística e integrativa da norma para abarcar a inclusão de pessoas que, na prática, encontram-se nas mesmas condições dos “filhos inválidos” (7o, III, da Lei Distrital no.: 3.831/2006), ou beneficiários dependentes equiparados – enteados ou menores que, “por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento.” (7o, §2o, da Lei Distrital no.: 3.831/2006).
5. Nesse contexto, evidenciada a incapacidade da apelada e prestado o termo de compromisso de curatela definitiva por sua irmã vislumbram-se requisitos suficientes para incluir a curatelada no plano de saúde, em homenagem ao princípio da isonomia e do direito de assistência à saúde das pessoas com deficiência.
6. Precedentes: Acórdão 1775843, 07200346620228070016, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1817985, 07446077120228070016, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.